Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705281-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a impetrante - e comprove - se houve a nomeação determinada em sede de Plantão. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator